Tribunal: TJDFT
Processo: 0743089-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0743089-89.2025.8.07.0000 REQUERENTE: CLEYTON RODRIGUES SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição atribuída à CLEYTON RODRIGUES SANTOS, que foi enviada para o endereço eletrônico ao Núcleo de Distribuição de Malotes e Documentos – NUDID para inclusão no sistema PJe deste Tribunal de Justiça. Do que se depreende da carta de próprio punho juntada em id 76953680, o peticionante pede a revisão de sua condenação. Em despacho de id 77290930, determinei a remessa dos autos à Defesa técnica, para os devidos esclarecimentos e para instruir adequadamente o pedido, se fosse o caso de prosseguimento do feito. Na manifestação de id 78387992, a Defensoria Pública esclarece que o processo criminal e a execução da pena imposta ao peticionante tramitaram em outro estado da federação, de modo que este Tribunal de Justiça não teria competência para processar e julgar o feito. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o sentenciado peticionou de próprio punho para pedir a revisão de sua condenação. Ocorre que, como esclarecido pela Defensoria Pública, dos dados extraídos do processo de execução SEEU n. 44000926020248130034, a condenação imposta ao peticionante tem origem na 1a Vara Cível, Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Araçuaí/MG e a pena está sendo executada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desse modo, não conheço do pedido e DECLARO A INCOMPETÊNCIA desta egrégia Câmara Criminal para processar e julgar o presente feito. Publique-se. Intime-se. Feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator